Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-75.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023189-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), EDSON KEMMERICH - CPF: 593.688.531-34 (AGRAVANTE), ANGELA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 015.207.481-32 (AGRAVADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO EM DESACORDO COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - REABERTURA DE DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como corolário da segurança jurídica, operada a preclusão em razão do trânsito em julgado do acórdão de Apelação, o ordenamento jurídico veda a reabertura de matéria já decidida, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1023189-75.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, em Liquidação de Sentença em Ação de Reconhecimento de União Estável, rejeitou a Impugnação apresentada pelo agravante.

Este alega que o imóvel a ser partilhado é o lote de terras n. 194, de 52 hectares, no loteamento Primorosa, na zona rural de Ribeirão Cascalheira, que foi alienado ao tempo da dissolução da união do casal por preço certo e determinado (R$15.000,00), logo para a sua partilha basta atualizar o valor da venda e não haveria necessidade da liquidação por arbitramento.

Acrescenta que esse foi o entendimento do acórdão proferido naqueles autos.

Explica que, ao invés disso, foi feita perícia,
refletindo em valores inconsistentes em favor da parte Agravada, e em desacordo à coisa julgada do colegiado
.

Pontua que há inépcia da inicial, porque o tipo de procedimento escolhido pela requerente não corresponde a natureza da causa.

Assevera que a agravada ocultou bens (Loja Sapequinha, bens que guarnecem a residência do casal e outros) que também devem ser partilhados.

Efeito suspensivo indeferido no id 114667479 – pág. 01/03.

Em contraminuta, a agravada defende o acerto da decisão e pede que o agravante seja condenado à multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (id 117992495 – pág. 01/08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Recebo os embargos de declaração de ID 61364517, porquanto tempestivos. Passo à análise do mérito.

Verificada que aquela petição “supostamente” apresentava defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, dever-se-ia intimar a parte ora embargante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (TJ-MT 00072396920118110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).

Não tendo sido oportunizada à exequente a respectiva emenda, deve ser anulada aquela sentença de ID 58282429. Não obstante a isso, justifica-se a anulação porque o cumprimento de sentença foi proposto no sistema PJE por expressa determinação deste juízo nos autos de nº 245-68.2012.811.0079 (Apolo, Cód. nº 30342, Ref: 16).

Sem prejuízo das razões apresentadas acima, extrai-se daquele julgado pela Quarta Câmera de Direito Privado (ID 39496133, págs. 9/23)
que aqueles 50 % do valor auferido com a alienação do respectivo imóvel rural serão apurados em sede de liquidação de sentença
(subsunção ao inciso I do art. 509 do CPC).

Dessarte, à luz dos apontamentos acima, acolho os declaratórios com efeitos infringentes a fim de anular a sentença sub examine. Ainda com base naquele julgado, indefiro a "impugnação ao cumprimento de sentença" de ID 43037386. Por consequência lógica, determino que as partes sejam intimadas para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo de quinze dias (inteligência do art. 510, primeira parte, do CPC).”
(Id 113782959)

Observa-se que o juízo
a quo
ao receber a primeira Ação de Cumprimento de Sentença
ajuizada em autos apartados
,
consignou que o título executivo possuía valor certo e determinado, sendo indevida a sua liquidação por arbitramento.

Ao constatar o equívoco da forma que foi ajuizada, bem como da decisão prolatada, julgou-a extinta, determinou o arquivamento do processo e a intimação da autora para formular outro requerimento de Cumprimento de Sentença nos autos principais (id 113782997 – pág. 69).

Ela opôs Embargos de Declaração que foram acolhidos, mantida a anulação do
decisum
anteriormente proferido
e indeferida a impugnação ao Cumprimento de Sentença com base no julgado proferido por esta Quarta Câmara Cível na Apelação
0000245-68.2012.8.11.0079 (id 113782997-pág. 05/31) cujo voto assim consignou na sua parte dispositiva:

“Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso da ré e nesse ponto, dou-lhe parcial provimento para determinar a partilha, convertida em obrigação ao autor em ressarcir
50% do valor auferido com a alienação do lote de terras rurais com 52 hectares vendido na constância da união estável,

a ser apurado em liquidação de sentença
,
indeferir a meação das benfeitorias realizadas na empresa cerealista e excluir as dívidas contraídas exclusivamente pelo autor, em favor da empresa de sua propriedade. Por fim, nego provimento ao Recurso adesivo por ele interposto
.”

Portanto, ao contrário do que afirmou o agravante, a apuração por liquidação de sentença do ressarcimento de 50% do valor auferido com a venda do lote de 52 hectares tinha sido decidido por esta Câmara no Recurso mencionado, e o acórdão transitou em julgado em 23/08/2019 (id 39498099 – pág. 15).

Como corolário da segurança jurídica, uma vez operada a preclusão em razão do trânsito em julgado do acórdão de Apelação, o ordenamento jurídico veda a reabertura de matéria já decidida, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor.

Neste sentido, a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“Uma vez julgado o caso, restará declarada a disciplina que o direito abstrato confere à situação específica. Por isso, prestada a tutela jurisdicional, haverá ela de ser imutável. Assim, a imutabilidade, característica essencial da coisa julgada material, como se verá a seguir, nada mais é do que reflexo natural do sistema jurídico positivo adotado por nossa ordem jurídica.

Como elemento protetor da
decisão
judicial, o
Código de processo Civil
brasileiro concebe a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada (também denominada, antigamente, de julgamento implícito).

(...) Note-se que, agora, e especificamente para proteger a declaração transitada em julgado, todo o material relacionado com o primeiro julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação judicial em ação subsequente. Todas as alegações deduzidas, bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o material da primeira demanda (ainda que não tenham sido apresentadas em juízo ou apreciadas pelo magistrado), presumem-se oferecidas e repelidas pelo órgão jurisdicional
. ("Processo de Conhecimento", 7ª ed., São Paulo, RT, 2008, pp. 644 e 658).

Assim, se a impugnação ao cumprimento da sentença estava fundamentada no interesse de aplicar o artigo 509, §2º do CPC para que a apuração do valor do imóvel fosse efetuada apenas por cálculo aritmético, não pode ser acolhida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022